Tribunal: TJMT
Processo: 1054801-23.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054801-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[EDSON ANTONIO DE MIRANDA - CPF: 395.670.101-10 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), FRANCISCO FELIX DA SILVA - CPF: 594.146.851-20 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 266706761, na reclamação no
1054801-23.2024.8.11.0001
do JEFAZ da Capital, que reconheceu a incompetência territorial e extinguiu o feito sem julgamento de mérito.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- competência territorial em razão do domicílio do réu.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da competência territorial.

Conforme a Lei 9.099/95, em seu artigo 4o, a competência do Juizado Especial é definida pelo foro do domicílio do réu, pelo local onde a obrigação deve ser satisfeita ou pelo domicílio do autor, nas ações de reparação de danos. O recorrente ajuizou a ação no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que é o foro competente, pois o ESTADO DO MATO GROSSO tem domicílio na capital.

Ademais, o Código de Processo Civil, em seu artigo 52, parágrafo único, dispõe que se o Estado for demandado, a ação pode ser proposta no foro de domicílio do autor, no local do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Nesse caso, a escolha de Cuiabá como foro é justificada, uma vez que é a sede administrativa do ESTADO DE MATO GROSSO e, portanto, foro adequado para a propositura da ação.

Nesse sentido:

“Ementa: Agravo de instrumento – Autores domiciliados fora da Capital – Competência da Capital do Estado reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema/IAC no 10 – Entendimento de observância obrigatória – Precedentes – Agravo acolhido para afastar a decisão que determinou a exclusão dos autores residentes fora da Comarca da Capital.”
(TJSP – 4a TRFP/Foro Central – rel. Juiz Luís Gustavo da Silva Pires – j. 07/08/2024). Grifei.

No voto, registrou o relator:

“...

No mais, dispõe o art. 2°, § 4°, da Lei n° 12.153/2009, que a competência do Juizado da Fazenda Pública é absoluta e se fixa pelo domicílio do autor. Todavia, identifica-se que a presente demanda é o caso de
aplicação do Tema 10 de IAC do C. STJ, que fixou
, dentre outras, a seguinte tese, in verbis: “Tese B) São absolutas as competências: (...) iii) do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009); iv) nas hipóteses do item
(iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009)”. Outrossim, mister salientar que o art. 52, parágrafo único, do CPC, estabelece que o ente federativo pode ser acionado facultativamente na respectiva capital, vejamos: “Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado
.”
Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para reconhecer a competência do JEFAZ da Capital, para processo e julgamento do feito.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025